Tribunal: STF
Processo: RHC 228109
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudio Santos Vieira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, § 4º, INCISOS I E IV, 180, CAPUT, E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIMES DOS ARTS. 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA A MODALIDADE TENTADA. ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO TÍPICA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o habeas corpus é remédio constitucional cujos limites cognitivos não permitem dilação probatória, prestando-se unicamente ao exame de matéria pré-constituída. Por essa razão, o mandamus não é o meio juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do writ. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, após detido exame das provas carreadas aos autos, entenderam que os fatos atribuídos ao acusado configuraram, de forma indene de dúvidas, os delitos de furto qualificado consumado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), bem como os previstos nos arts. 180, caput, e 311, ambos do Código Penal. Assim, o acolhimento das teses de absolvição e de readequação típica, nos moldes pretendidos pela defesa, depende de nova e verticalizada incursão no conjunto probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 798.177 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada e a absolvição dos delitos dos arts. 180 e 311 do Código Penal. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, § 4º, INCISOS I E IV, 180, CAPUT, E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIMES DOS ARTS. 180, CAPUT, E 311, DO CÓDIGO PENAL E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA A MODALIDADE TENTADA. ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que os pedidos ora formulados não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que para o acolhimento das teses defensivas — absolvição e readequação típica das condutas — seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Registro, por fim, que deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal:



    7. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    8. Constata-se na ementa do acórdão emanado do Tribunal paulista, como se formou o convencimento dos julgadores para concluírem pela manutenção da condenação imposta ao recorrente (fls. 105/106):



    [...]



    9. Assim, a desconstituição das premissas e conclusões apresentadas pelas instâncias de origem nos julgamentos proferidos demanda o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, incompatível com a natureza célere do habeas corpus. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente